Tribunal: STF
Processo: ARE 1554090
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 50, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADORA DE BAIXA VISÃO UNILATERAL. APROVAÇÃO NAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIENCIA. BAIXA VISÃO MONOCULAR. LAUDO OFICIAL QUE NÃO DEMONSTRA O ENQUADRAMENTO NAS VAGAS DESTINADAS AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE COM POSSIBILIDADE DE REVERSÃO E CORREÇÃO NO OLHO AFETADO. DIREITO ADQUIRIDO E PROVA PRECONSTITUÍDA INEXISTENTE.” 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 56), foram rejeitados (Doc. 70). 



    No RE (Doc. 77), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ANDRÉ LUÍS MACEDO PEREIRA DA COSTA alega violação aos arts. 5º, caput, II; 24, XIV; e 37, VIII, da CF/1988.



    Isto porque, “o Tribunal de Justiça de Pernambuco e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, mantiveram a decisão administrativa de exclusão do recorrente, baseando-se exclusivamente nos critérios estabelecidos pelo Decreto Federal nº 3.298/1999, sem considerar a legislação estadual”, violando a autonomia legislativa do Estado e os direitos fundamentais do recorrente e das pessoas com deficiência (Doc. 77, fl. 3).



    Aduz que “a pretensão posta nos autos se baseia no laudo da própria Banca Examinadora do Concurso Público, documento constante nos autos, que assevera ser o recorrente portador de BAIXA VISÃO MONOCULAR” (Doc. 77, fl. 8). No ponto, destaca que a Lei 14.789/2012, do Estado de Pernambuco, “expressamente definiu o critério de pessoa com deficiência, consignando que o paciente com BAIXA VISÃO como PORTADOR DE DEFICIENCIA VISUAL” (Doc. 77, fl. 10). 



    Defende que “o edital do concurso não pode se sobrepor às leis estaduais vigentes no Estado de Pernambuco, sendo certo que, conforme o citado artigo 37, VIII, CF, compete à lei definir os critérios de admissão de pessoas portadoras de deficiência em concurso público” (Doc. 77, fl. 10). 



    Sustenta, por fim, que “ao ignorar a legislação estadual e aplicar exclusivamente o Decreto Federal nº 3.298/1999, a decisão recorrida violou o pacto federativo, desconsiderando a autonomia dos Estados para legislar de forma suplementar e ampliativa. Esse entendimento é consolidado na jurisprudência do STF, que reconhece a validade de normas estaduais mais protetivas em matéria de competência concorrente” (Doc. 77, fl. 13). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 89), o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aos seguintes fundamentos: (a) “eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso”; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 95), a parte recorrente refuta todos os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o recorrente foi excluído de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Procurador do Estado de Pernambuco, em virtude de a perícia médica não ter verificado a condição de deficiente. 



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança ao fundamento de que não ficou comprovado o direito líquido e certo do ora recorrente. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 50, fl. 4):



    “O agravante alega que "não assiste razão em aduzir que demanda dilação probatória, visto que o próprio laudo realizado pela Junta Médica atesta a "BAIXA VISÃO" monocular do impetrante, condição que enquadra-o, sem dúvida, no conceito de deficiente físico visual, a teor da Lei Estadual n. 14.789/2012, e alteração posterior pela Lei estadual n. 15.576/2015” e que “foi demonstrada a manifesta ilegalidade do ato impetrado, ante a existência de legislação estadual protetiva que enquadra a baixa visão em um dos olhos no conceito de visão monocular para fins de deficiência visual, consoante dispõe o art. 2º, I, alínea "c" da Lei Estadual n. 14.789/2012” (fl. 286-287)



    (…)



    Em princípio, extrai-se dos autos que o edital é expresso no tocante ao regramento a ser adotado para fins de comprovação da deficiência declarada pelo participante do certame público. Nesse sentido, o texto editalício prevê que "serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem no art. 2° da Lei Federal n. 13.146/2015 e nas categorias discriminadas no art. 4° do Decreto Federal n. 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal n. 5.296/2004, no § I° do art. I° da Lei Federal n 12.764/2012, e as contempladas pelo enunciado da Súmula n. 377 do Superior Tribunal de Justiça ("O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes"), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal n. 6.949/2009." 



    O item 4.6.1 do Edital dispõe que "o candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no concurso, será convocado para se submeter à perícia médica oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Núcleo de Supervisão de Perícias Médicas e Segurança do Trabalho (NSPS) do IRH, formada por seis profissionais, que analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do § 1° do art. 2° da Lei Federal n. 13.146/2015, dos arts. 3°, 4° e 43 do Decreto Federal n. 3.298/1999, e suas alterações, do § 1º do art. 1° da Lei n. 12.764/2012, e da Súmula n. 377, do STJ”. (e-STJ fl. 33).



    Como é cediço, os postulantes a cargo público estão vinculados ao edital do certame, que disciplina a seleção pública de candidatos. Desse modo, expressamente consignada a legislação federal vigente para tal definição, não se revela possível ampliar a abrangência do que se entende por deficiência visual para além da legislação consignada no edital. Conforme assentado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica em reconhecer o direito do portador de visão monocular de inscrever-se em concurso público dentro do número de vagas reservadas a deficientes físicos. Incide, no caso, a Súmula 377 do STJ: "O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes." 



    Contudo, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, notadamente da perícia médica, concluiu que o recorrente não comprovou possuir deficiência visual apta a justificar a participação no certame disputando vaga reservada a portadores de necessidades especiais, nos termos do art. 4º do Decreto 3.298/1999, com a redação dada pelo Decreto n. 5.296/2004.



    (…)



    Sob esse contexto, considerando que não restou comprovado de que a patologia da candidata se enquadra no art. 4º do Decreto Federal n. 3.298/99, bem como que o rito do mandado de segurança não permite dilação probatória, não há como prosperar a presente insurgência.” 



    Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a análise da pretensão recursal demanda, ainda, o exame de legislação infraconstitucional local e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital do certame, providência igualmente vedada pelos óbices das Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reserva de vagas para portadores de deficiência física. Caracterização dessa condição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Conquanto a Constituição Federal haja assegurado a reserva de vagas para os participantes de concurso público que possuam algum tipo de deficiência física, a definição dos casos que se caracterizam como deficiência para o citado fim compete à legislação infraconstitucional, sendo certo que a verificação do enquadramento do candidato nas hipóteses previstas em lei não prescinde da análise do contexto fático.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 768402 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje 20/02/2014)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE SURDEZ UNILATERAL. POSSE EM VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1382986 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 6/7/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente